Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A CULPABILIDADE. VIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO.

1. O valor econômico do bem sutraído, por si só, não pode servir como fundamento para valorar negativamente as consequências do crime.

2. Quando existentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria.

3. Verificada a confissão espontânea, a pena-base deve ser reduzida em 1/6, conforme jurisprudência amplamente majoritária.

4. Apelação conhecida e provida.